Tribunal: TJDFT
Processo: 0728659-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728659-65.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VICTOR HUGO DO NASCIMENTO APELADO: ALINE MARINE GOMES DE SOUZA, VICTORIA EVELYN GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 39531414), com pedido de tutela de urgência, interposta pelo Autor VICTOR HUGO DO NASCIMENTO em face de sentença (ID 39531408), que nos autos ação declaratória de nulidade de contrato particular. O recurso foi julgado, nos termos do acórdão ID 4422968. O Apelado apresenta impugnação à gratuidade de justiça concedida à apelante (ID 44908158). Acosta documento da Receita Federal em que atesta a sociedade da apelada em duas pessoas jurídicas. Todavia, tais documentações são insuficientes para demonstrar alteração na situação financeira da apelada. A mera participação em sociedade não tem o condão, por si só, de afastar a hipossuficiência da apelada, visto que não atesta o quantum está auferindo com eventuais lucros das empresas. Dessa forma, a par da ausência de elementos suficientes para tanto, não há falar em revogação da gratuidade de justiça conferida à apelada, razão pela qual a rejeição da impugnação à gratuidade deduzida pelo apelante é medida impositiva. Certifique o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa e arquivem-se. Brasília, 4 de abril de 2023 17:36:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador